Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-68.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003917-68.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (APELANTE), CRISTIANO PEREIRA DO PRADO - CPF: 049.734.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MENEZES - CPF: 353.224.461-68 (VÍTIMA), RICHANAYRA ROSINETE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.373.811-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR VALERIO ROSIAK - CPF: 060.317.711-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Restrição da liberdade das vítimas. Emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. Formalidades do art. 226 do cpp. Validade. Dosimetria da pena. Recurso conhecido em parte. provido parcialmente
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [em concurso formal, por duas vezes] a 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição. Subsidiariamente, a diminuição das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões:
1) o reconhecimento fotográfico seria nulo, por não terem observadas as formalidades legais;
2) a fração utilizada para aumento da pena-base seria inidônea; 3) não houve apreensão da arma de fogo, tampouco há
“perícia na arma, a fim de verificar sua potencialidade”
; 4) seria hipossuficiente.

III. Razões de decidir

O reconhecimento fotográfico é considerado válido, uma vez que foi realizado com a exibição de diversas fotografias, afastando a possibilidade de direcionamento da vítima.

O c. STF e do c. STJ possuem entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP são de natureza recomendatória, não implicando nulidade absoluta caso o reconhecimento fotográfico tenha sido confirmado em juízo e corroborado por outras provas. No caso, as vítimas confirmaram o reconhecimento do apelante em juízo, detalhando sua participação no crime.

A majoração da pena-base em 1 ano por cada circunstância judicial negativa revela-se desproporcional, devendo ser aplicada a fração de 1/6 por vetor negativa, conforme precedente do STJ.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento [do emprego de arma de fogo], desde que a utilização da arma seja confirmada por outros meios de prova, como as declarações das vítimas.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de pena pecuniária deve ser realizada pelo Juízo de Execução Penal, competente para averiguar a situação financeira do condenado no momento oportuno.

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido para readequar a pena do apelante a 11 anos e 8 meses de reclusão e 29 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
A fração de aumento na pena-base por circunstância negativa judicial deve ser proporcional e, em regra, não superior a 1/6 por vetor desfavorável, salvo quando houver fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I; arte. 29; arte. 70. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; AgRg no RHC nº 221.511/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.06.2023; STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.03.2020; STJ, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1003917-68.2023.8.11.0051 – COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTES:

JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (nº
1003917-68.2023.8.11.0051
), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vezes], a 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e V, c/c § 2º-A, I, do CP c/c art. 29 – (ID 231189678).

O apelante suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico porque não foram observadas as formalidades legais, a caracterizar insuficiência probatória. No mérito:
1) a fração utilizada para aumento da pena-base seria inidônea; 2) não houve apreensão da arma de fogo, tampouco há
“perícia na arma, a fim de verificar sua potencialidade”
; 3)
“diante da real hipossuficiência do recorrente, faz-se imperioso o afastamento da referida pena pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução em atenção ao critério bifásico”
.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 231189695).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 231189697).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“a magistrada agiu com absoluto acerto na prolação da sentença”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 241454164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do ato de reconhecimento [fotográfico] sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que as vítimas
Artur Valerio Rosiak e Jairo Menezes compareceram na Delegacia de Polícia de Campo Verde, descreveram as características físicas dos agentes que praticaram o roubo [“
três indivíduos sendo um de porte físico gordo, com tatuagens no pescoço e braço, cor moreno escuro, enquanto o outro indivíduo era de cor parda, estatura mediana e porte físico mediano, e o terceiro indivíduo era de cor parda, porte físico mediano
”] e, após apresentação de “
diversas fotografias, em ambiente próprio
”, identificaram o apelante JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS como sendo um dos autores do roubo.

Esses atos de reconhecimento [do apelante] pelas vítimas [
Artur Valerio Rosiak e Jairo Menezes
] foram
“confirmados

em Juízo
”, como bem pontuado pela juíza da causa (Caroline Schneider Guanaes Simões, juiz de Direito – ID 231189678),
oportunidade em que esclareceram não haver dúvidas sobre a autoria do roubo.

Atente-se, ainda, que a vítima Artur Valerio Rosiak, perante à autoridade judicial, esclareceu o papel desempenhado pelo apelante no assalto, referindo-se a ele [apelante] pelo próprio nome,
“in verbis”
:

“O Júlio na hora queria cortar meus dedos, pra pegar a digital do banco”; “nisso, o que tava no motorista, que era o Júlio, que era o de vermelho”; “esse é o que tava pilotando no caso, que queria cortar meus dedos por causa da digital do celular”; “eu reconheci ele, eu lembro da cara dele”; “esse era o mais agressivo, que queria me matar, que o Javali não deixou ele me matar por causa disso”
(trecho extraído do parecer do Ministério Público – ID. 241454164).

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Noutro giro, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021). No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

No quadro, não se reconhece nulidade, sobretudo porque as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2022.16.330116 (ID 231189174 – fls. 68), Termo de Reconhecimento Fotográfico nº 2022.16.330967 (ID 231189174 – fls. 51/52) e Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.330986 (ID 231189174).

Na fase policial, foram ouvidos Artur Valerio Rosiak, vítima (ID 231189174 – fls. 28/29), Jairo Menezes, vítima (ID 231189174– fls. 31/32), Richanayra Rosinete Ferreira do Nascimento, testemunha (ID. 231189175 – fls. 169/170), e Cristiano Pereira do Prado, corréu (ID 231189174– fls. 70/73).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Artur Valerio Rosiak e Jairo Menezes, bem como procedeu-se o interrogatório de JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 231189674).

Dito isso, vejamos.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [“
em razão do modus operandi utilizado pelos criminosos, os quais atraíram as vítimas para essa cidade por meio de anúncio falso de venda de veículo
”], circunstâncias do crime [concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima] e consequências [
“o elevado valor dos bens subtraídos”
].

Todavia, o aumento procedido pelo Juízo singular [1 ano por circunstância judicial negativa] mostra-se desproporcional, ao considerar que o c. STJ entende razoável a elevação em 1/6 (um sexto) por vetorial negativa (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Desse modo, readéqua-se a pena-base a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

No que se refere ao emprego de arma de fogo, a utilização de revólveres [não apreendidos] foi descrita coerentemente pelas vítimas [Artur Valerio Rosiak e Jairo Menezes], tanto na Delegacia de Polícia quanto na audiência de instrução, oportunidades nas quais destacaram que os 3 (três)
“os bandidos estavam armados”
.

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada [...], bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Logo, se reconhece o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I).

Por efeito da referida causa de aumento, eleva-se a reprimenda no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), fixando-a em 10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Diante do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas], conserva-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar a pena do roubo majorado em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido

em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT – SEEU nº 2000982-96.2023.8.11.0064] para readequação do cálculo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024